Tribunal: TJSP
Processo: 0002798-25.2022.8.26.0272
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
1. Preliminares – Inocorrência de inépcia e falta de justa causa – Motivado indeferimento a pedido de instauração de incidente de dependência toxicológica, requerido sem qualquer elemento que justificasse a medida – Não configurada nulidade na simples inobservância do art. 212 do CPP, ausente prejuízo – Prova analisada e razões do convencimento expostas, não havendo então que se falar em

Ementa:
1. Preliminares – Inocorrência de inépcia e falta de justa causa – Motivado indeferimento a pedido de instauração de incidente de dependência toxicológica, requerido sem qualquer elemento que justificasse a medida – Não configurada nulidade na simples inobservância do art. 212 do CPP, ausente prejuízo – Prova analisada e razões do convencimento expostas, não havendo então que se falar em sentença carente de fundamentação.
2. Tráfico – Posse da droga, atestada por guardas civis, admitida pelo réu – Validade da abordagem, consoante decisão do STF e o disposto no art. 244 do CPP – Propósito mercantil indicado pelo número de porções e pelas circunstâncias da apreensão – Versão defensiva inverossímil e isolada nos autos – Suficiência probatória – Condenação mantida.
3. Resistência – Inviável absolvição – Comprovada oposição violenta à execução de ato legal.
4. Penas – Elevação das básicas por má antecedência – Consideração de condenação por fato de 12 anos atrás, imprestável para o fim consignado, consoante a nova redação dada pelo STF ao Tema 150 – Exclusão da circunstância judicial desfavorável e do correspondente acréscimo.
5. Reincidência – Agravante decorrente de única condenação anterior – Excessivo aumento de 1/5 – Aplicação da fração de 1/6, observado o critério progressivo conforme o número de registros.
6. Regime inicial – Fechado autorizado, no caso do tráfico, pelo patamar da corporal combinado com a recidiva – Incabível o mesmo equipamento no que tange à resistência, crime apenado com detenção – Alteração para o semiaberto.